Tribunal: TJES
Processo: 0023228-41.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Pagamento em Consignação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023228-41.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S/A
contra sentença de fls. 150/162 (numeração originária) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação revisional movida por Pedro Pereira dos Santos julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar nulas as cláusulas do contrato que possibilitam a cobrança das tarifas de avaliação de bem; serviços de terceiros, promotor de venda e seguro proteção financeira, nos respectivos valores de R$ 198,00, R$ 490,80, R$ 181,00 e R$ 298,00, condenando o réu à repetição simples do valor indevidamente pago, com correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança de todas as tarifas contidas no contrato de arrendamento mercantil pactuado, tendo havido discriminação do serviço de terceiro cobrado – a revenda do veículo adquirido com o financiamento, sendo informado o nome da revendedora-, bem como alega ter sido demonstrada a avaliação que ensejou a cobrança do valor de R$ 198,00 e que a despeito das alegações autorais, o contrato é claro em estipular o seguro como opção ao consumidor, inexistindo se falar que a instituição financeira compeliu o apelado a contratar o seguro. Por fim, requer novo redimensionamento dos ônus da sucumbência, porquanto, em sua visão, o réu sucumbiu apenas de parte mínima dos pedidos autorais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, informando que o apelante recolheu o preparo recursal, passo a analisar o mérito desta apelação.

Versam os autos acerca de ação revisional ajuizada pela ora apelado com o escopo de ter revisadas certas cláusulas previstas em
contrato de arrendamento mercantil
de fls. 62/65 firmado em
18.12
.2009
, voltado à aquisição de veículo automotor, no valor total de R$ 28.805,00, com 60 parcelas mensais de R$ 480,09.

Ingressou o demandante em juízo, pugnando pela revisão de determinadas cláusulas contratuais, sendo o pleito julgado na sentença vergastada parcialmente procedente a nulidade e conseguinte cobrança de quatro tarifas, avaliação de bem, serviços de terceiros, promotora de vendas e seguro.

Em relação ao
Seguro
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 972),
firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

O apelante narra não ter compelido o apelado a contratar o seguro no valor de R$ 198,00, no que lhe assiste razão ao que observo do contrato.

Nos termos do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado
pela contratação do seguro, inexistirá abusividade.

Na hipótese, o contrato foi firmado em 2009 e banco réu que comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor
teve a opção de
contratar ou
dispensar o
Seguro de Proteção Financeira,
porquanto no contrato, à fl.62, é possível perceber - na cláusula 5ª - claro campo de opção ao consumidor, o qual assinalou “sim” ao seguro proteção financeira. Tanto, que logo em seguida, na cláusula 6ª, o apelado assinala a opção “não” ao seguro do veículo.

A meu ver, não há se falar em abusividade da cobrança, devendo-se reformar a sentença neste capítulo.

Quanto a
tarifa de avaliação
do
bem,
prevista na cláusula 3.23.3, permitindo a cobrança do valor de R$ 198,00, deve-se manter a sentença, porquanto embora haja possibilidade da pactuação de tal cláusula, de fato, inexiste nos autos qualquer documento (por exemplo, laudo de avaliação) que comprove a efetiva prestação de tal serviço cobrado do consumidor, e nos termos da tese definida no Tema 958/STJ, tal cobrança, nesse caso, é considerada abusiva. Verbis:
“
2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a
:
2.3.1.
Abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a
2.3.2.
Possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Tampouco merece reforma o édito quanto a cobrança do valor de R$ 490,00 a título de “serviços de terceiro”, considerada abusiva. Em que pesem as alegações do banco apelante, não existe, no contrato ou em outro documento, discriminação ou especificação dos referidos serviços, não havendo como excogitar que referida cobrança foi paga a fim de que fosse repassada tal quantia à revendedora citada no documento “proposta – resposta de crédito” se nada nesse sentido é explicado.

Aplica-se ao caso a Tese 2.1, também definida no Tema 958/STJ, e que protege o consumidor da ausência de transparência dos contratos bancários. Vejamos: “
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Aliás, a tarifa cobrada ao consumidor referente à
promotora de venda
equipara-se ao correspondente bancário, e portanto, deve ser considerada legal nos contratos bancários firmados até o dia 24/02/2011, ressalvado o controle de onerosidade excessiva, pois somente com a Resolução nº 3.954/11, art. 17, o BACEN vetou expressamente a sua cobrança. Nesse sentido, o Recurso Especial Repetitivo nº1.578.553/SP
(Tema 958)
: "
Abusividade cláusula que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva"
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

In casu
,
o contrato foi celebrado em 2009, e sua cobrança, no valor de R$181,00 (cento e oitenta e um reais) – o que não chega a equivaler nem a 1% do valor do contrato - não se mostra excessivamente onerosa, razão pela qual ela deve ser
considerada legal.

Por fim, não assiste razão ao apelante acerca da redistribuição dos ônus da sucumbência, eis que, ainda que se considere as reformas ora propostas, o apelante sucumbiu em 2 (dois) dois, de 10 (dez) pedidos formulados na inicial, não havendo se considerar que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, como defendeu em suas razões, inexistindo motivos para modificar (em seu favor) a sentença que, à luz da sucumbência recíproca das partes, condenou o recorrente a arcar com apenas 10% dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, sem mais delongas,
conheço
da apelação cível para em seu mérito
dar
-lhe provimento
parcial,
a fim de reformar a sentença para considerar válidas as cláusulas e cobranças relativas à despesa de promotora de venda no valor de R$ 181,00 e do seguro no valor de R$ 298,00, mantido o édito nos demais capítulos.

Descabida a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, CPC, em razão de provimento de parte do recurso interposto, com fulcro na jurisprudência do c.STJ. (EDcl no REsp. 1.746.789/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.10.2018); (AgInt no AREsp. 1.140.219/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1o.10.2018).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA RELATIVA A SEGURO - DEMONSTRADA A LIBERDADE DO CONSUMIDOR EM CONTRATAR. DESPESA DE PROMOTORA DE VENDA - LEGALIDADE. TEMA 958/STJ. DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO NÃO ESPECIFICADAS. COBRANÇA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NÃO COMPROVADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DAS TESES VINCULANTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em relação ao Seguro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, observando-se do próprio contrato que a contratação do acessório foi opção do apelado, a merecer a reforma do édito.

2.
Quanto a tarifa de avaliação do bem, embora haja possibilidade da pactuação de tal cláusula, não houve prova da efetiva prestação de tal serviço cobrado do consumidor, nos termos da tese definida no Tema 958/STJ.

3.
Não há no contrato ou em outro documento, discriminação ou especificação dos serviços de terceiros, sendo então considerada abusiva, aplicando-se a tese 2.1 definida no Tema 958.

4.
O ressarcimento da despesa de promotora de venda equipara-se ao correspondente bancário, e portanto, deve ser considerada legal nos contratos bancários firmados até o dia 24/02/2011, ressalvado o controle de onerosidade excessiva, pois somente com a Resolução nº 3.954/11, art. 17, o BACEN vetou expressamente a sua cobrança. (Recurso Especial Repetitivo nº1.578.553/SP - Tema 958).

5.
Houve sucumbência recíproca e proporcionalmente distribuída entre as partes, restando ao apelante arcar com meros 10% do ônus sucumbencial, não havendo se falar que o banco sucumbiu em parte mínima e insignificante dos pedidos.

6
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.